Tribunal: TJES
Processo: 5021366-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021366-37.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO JOSE GONCALVES e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. TERMO DE ADESÃO AUTÔNOMO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a restituição da cobrança de tarifas genéricas. Os apelantes pleiteiam a declaração de inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de nulidade do vencimento antecipado da dívida, abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da cobrança de seguro prestamista por venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) aferir a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica não ostenta natureza consumerista, pois a Cédula de Crédito Bancário se destina ao fomento da atividade empresarial (capital de giro), o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4)
É lícita a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de ajuizamento de outra ação de cobrança contra o devedor, conforme previsão expressa nas alíneas "c" e "d" do item 12.1 da Cláusula Décima Segunda do instrumento contratual, por representar garantia à instituição financeira diante da majoração do risco de crédito.

5)
A taxa de juros remuneratórios (1,99% ao mês) exsurge inferior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (novembro de 2018), correspondente a 2,35% ao mês, segundo dados do Banco Central do Brasil, o que descaracteriza a alegada abusividade.

6)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), e a taxa média de mercado serve como referencial, não como limite absoluto, sendo permitida variação razoável para incorporar os diferentes níveis de risco das operações.

7)
A contratação do seguro prestamista, formalizada em Termo de Adesão autônomo, afasta a presunção de venda casada, prevalecendo a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda em contratos empresariais nos quais as cobranças são devidamente informadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo celebrados por pessoa jurídica para o fomento da atividade empresarial.

2. É válida a cláusula contratual que estabelece o vencimento antecipado da dívida em razão de evento que aumenta o risco de inadimplência do devedor, como o ajuizamento de outra ação de cobrança, se houver previsão expressa.

3. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser demonstrada por meio de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, não se presumindo pelo simples fato de o percentual ser superior a 12% ao ano.

4. A contratação de seguro prestamista mediante termo de adesão apartado da Cédula de Crédito Bancário descaracteriza a prática de venda casada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Decreto nº 22.626/1933. Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.788.213/SC. STJ, Tema 234. STJ, Súmulas 382, 539 e 541. STF, Súmula 596. TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014. TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014. TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Luciano José Gonçalves – ME e outro
interpuseram recurso de apelação em face de sentença que, em embargos à execução movida pela
C
ooperativa

de
C
rédito
C
oopermais
- SICOOB C
oopermais
, acolheu apenas as teses de abusividade da taxa genérica e impenhorabilidade do bem de família, rejeitando os demais pedidos.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade do vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário e a legalidade dos encargos nela previstos, notadamente os juros remuneratórios, o seguro prestamista e as tarifas bancárias.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre observar que o contrato de financiamento firmado entre as partes em 12/11/2018 previa, de modo expresso,
taxa de juros
remuneratórios
de
1,99
% ao mês
, com custo efetivo total (CET) equivalente a
3,
50
%
ao mês e 52,03% ao ano.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes não ostenta natureza consumerista, haja vista que a Cédula de Crédito Bancário (ID 14157218) tem como signatária pessoa jurídica, com vistas a obtenção de crédito rotativo destinado ao fomento da atividade empresarial (capital de giro).

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria finalista mitigada, pacificou o entendimento de que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo tomados por empresário ou sociedade empresária para incrementar sua atividade negocial, por não se qualificarem como destinatários finais:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. [...] 3.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.788.213/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/12/2021.)

Afasta-se, por conseguinte, a incidência do regime protetivo do CDC.

O vencimento antecipado da dívida decorrera da existência de outra ação de cobrança em desfavor do devedor (ação monitória nº 0012185-05.2019.8.08.0035), hipótese expressamente prevista na Cláusula Décima Segunda, item 12.1, alíneas "c" e "d", do instrumento contratual (ID 14157218, pág. 6).

Com efeito, é lícita a cláusula resolutória expressa que autoriza o vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplemento do devedor, porquanto represente garantia para a instituição financeira diante da majoração do risco de crédito.

Segundo ferramenta disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, é possível obter a taxa de juros do segmento “pessoa jurídica”, modalidade “capital de giro com prazo até 365 dias”, no período da contratação (novembro de 2018).

Segundo os dados dali extraídos, é possível constatar que a média de juros do período correspondia à
2,35%
ao mês, isto é, percentual superior aos juros praticados pela recorrida (1,99% ao mês).

Caberia ao apelante demonstrar, de forma cabal, que a taxa pactuada destoava significativamente da taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, o que não ocorreu.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa se revelar abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, a saber:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Como já entendeu essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Noutro viés, a contratação do seguro prestamista encontrara expressa previsão no instrumento pactuado.

O seguro, no valor de R$ 60,00, decorre de Termo de Adesão autônomo (ID 14157227), o que afasta a presunção de venda casada, conforme precedente desta Corte:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, Número do processo: 5011403-83.2023.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Feb/2025)

Em se tratando de pacto empresarial, no qual prevalece a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
, e estando as cobranças devidamente informadas, não há que se falar em ilegalidade.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto as razões recursais não foram capazes de infirmar os sólidos fundamentos do julgado de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 500,00, a serem acrescidos ao valor estipulado na sentença, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=210101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-11-06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões